Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-46.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707299-46.2018.8.07.0014 RECORRENTE: NEO GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA AFERIDA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial atende aos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, tendo o autor apresentado prova escrita suficiente a demonstrar o direito em que se funda a ação, e sobre a qual se manifestou o devedor, concretizando o efetivo contraditório, não havendo, portanto, vício a ser sanado. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. Utilizando-se como parâmetro a taxa média dos juros de mercado, aferida pelo Banco Central para operações de crédito com recursos livres realizados por pessoas jurídicas, para a obtenção de capital de giro, por período superior a 365 dias no mês de junho de 2015, data do contrato em exame, verifica-se que a taxa anual expressamente pactuada (33,157%) é superior em menos de dez porcento à média apurada (23,41%), não se configurando a abusividade deste encargo, a justificar a sua limitação. 3. A taxa média dos juros calculada pelo Banco Central considera a média aritmética das taxas de juros praticadas nas operações realizadas pelas diversas instituições financeiras, ponderadas pelos respectivos valores contratados, não podendo ser considerada como patamar máximo para a cobrança de juros, o que fere o princípio da livre concorrência. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional. Requer, assim, seja determinada a manifestação da turma julgadora sobre todos os pontos relevantes da demanda, aptos a impedir ou modificar a pretensão autoral. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944 e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois o STJ entende que “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Determino que que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944 e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028